Tribunal: TJDFT
Processo: 0715439-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715439-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCRATES ARANTES TEIXEIRA FILHO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por SÓCRATES ARANTES TEIXEIRA FILHO em face do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES ante decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0703547-32.2023.8.07.0001, determinou a realização de novo procedimento, com a elaboração de parecer motivado, nos termos do edital do concurso, determinada em sentença, nos termos a seguir (ID 160283363 na origem): 1. Trata-se cumprimento de sentença. Anote-se, inclusive com a alteração dos polos, se o caso. Intime-se o executado, por publicação, para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo exequente para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. 2. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalte-se que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao exequente trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. 3. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora por meio eletrônico, via Sisbajud, na forma dos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil. Caso se trate de pessoa jurídica, a pesquisa deve ser realizada somente com a utilização dos primeiros oito dígitos do CNPJ, a fim de que o ato alcance a matriz e todas as suas filiais, ficando as partes, desde já, cientes, de tal providência. 4. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. 5. Além disso, intime-se pessoalmente o executado para satisfazer a obrigação de promover novo procedimento, com a elaboração de parecer motivado, nos exatos termos do edital do concurso, determinada em sentença no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. O Agravante alega que: (i) é candidato do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Professor de Educação Superior – área: Direito Público e Privado – Requisito: Especialização – 40 horas (Cargo no 222); (ii) o concurso é regido pelas regras previstas no Edital no 01/2022 – UNDF/REIT de 22/6/2022 (retificado pelos Editais nos 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022 e 6/2022 – UNDF/REIT); (iii) sua inscrição se deu na condição de candidato preto ou pardo; (iv) após procedimento de heteroidentificação, a Banca Examinadora Agravada não considerou o candidato nessa condição; (v) em 19/1/2023, ingressou com ação de conhecimento com obrigação de fazer, na qual pleiteou a condenação da Agravada para corrigir o resultado final em seu banco de dados, incluindo-o na lista de aprovados de candidatos negros, em face da nulidade do resultado final do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES, em relação ao resultado do procedimento de heteroidentificação; a exclusão do candidato de inscrição no 298103031 - PHELIPP BATISTA SOARES, na lista de candidatos aprovados para o cargo no 222 (Professor – Direito Público e Privado – 40h – Especialização); e a condenação da Agravada ao pagamento de honorários advocatícios, bem como das custas processuais; (vi) em 2/6/2023, o juízo de origem prolatou sentença anulando o procedimento de heteroidentificação do autor e determinando novo procedimento, com a elaboração de parecer motivado, nos exatos termos do edital do concurso, no prazo de 05 dias, a partir de sua intimação pessoal, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (vii) recorreu dessa sentença; (viii) a 3a Turma Cível reformou parcialmente a sentença para determinar que o Agravado viabilizasse a participação do Agravante na condição de pessoa preta e parda (PPP) no âmbito do concurso público, devendo o Agravado, caso obtenha nota suficiente de acordo com os critérios estabelecidos no edital, avançar para as etapas seguintes do certame dentro das vagas reservadas às cotas raciais; (x) após o trânsito em julgado, promoveu o cumprimento de sentença, sendo que a decisão de origem consignou a realização de novo procedimento, com a elaboração de parecer motivado, nos exatos termos do edital do concurso, determinada em sentença no prazo de 5 dias; (xi) durante o prazo de 5 dias, o Agravado publicou comunicado para realização de procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, alegando que o Agravante não compareceu; (xii) busca apenas que o cumprimento de sentença seja realizado conforme o disposto na sentença de 1a instância, quanto às obrigações de pagar, e ao disposto no Acórdão da 3a Turma Cível, que reformou essa sentença, quanto às obrigações de fazer, uma vez que o processo já se encontra transitado em julgado; (xiii) a Agravada se mantém em postura de evidente má-fé, aproveitando-se de um erro judiciário para continuar a descumprir suas obrigações, em combinação a inércia do juízo de 1a instância em se manifestar a respeito das petições. Requer a concessão de tutela de urgência, alegando que a probabilidade do direito consiste no reconhecimento de seu direito de ser considerado candidato negro consignado no acórdão transitado em julgado. Além disso, alega que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na demora no deferimento da tutela antecipada poderá impedirá o prosseguimento do Agravante nas demais etapas, após a realização de um futuro Curso de Formação Profissional e a Prova de Títulos. As custas foram recolhidas (IDs 70986423 e 70986425). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo e ter as custas recolhidas (IDs 70986423 e 70986425). Da antecipação da tutela de urgência A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que repisou a realização de novo procedimento perante banca de heteroidentificação, com a elaboração de parecer motivado, trazendo como pano de fundo o reconhecimento judicial da qualidade de candidato negro pelo Colegiado do Tribunal. Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, muito embora se observe no feito que existe discrepância entre o que restou consignado no acórdão no julgamento da APC 0703547-32.2023.8.07.0001 como determinação à banca e o que determinou o juízo de origem, não se verifica perigo de dano no caso em tela. Embora o Agravante entenda que a demora no deferimento da tutela antecipada impedirá seu prosseguimento nas demais etapas, após a realização de eventual curso de formação, tal temeridade não subsiste em um primeiro momento de análise. Primeiro, porque inexiste urgência em face do decorrer do tempo a partir do qual o referido concurso foi realizado, a ação foi proposta e todo o deslinde se deu (2023) até culminar no acórdão (2025). Segundo, porque inexiste referência nos autos sobre data específica em que supostamente se daria perecimento de direito, e, ainda que houvesse data e consolidação de alguma situação jurídica, tal seria revertida em face do comando judicial que eventualmente determinasse a efetivação do Agravado na qualidade de candidato negro. Agravante e Agravado podem aguardar o julgamento do mérito, até porque o objeto do pedido de tutela de urgência se confunde com o mérito do agravo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2025 15:56:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador